Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-19.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010586-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. M. A. - CPF: 107.847.031-67 (APELADO), GABRIELA MARIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 062.479.691-47 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MARIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 062.479.691-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento terapêutico pelo método ABA a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, com obrigação direcionada prioritariamente ao ente municipal, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Ambos os entes federativos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. O apelo restringe ao direcionamento da obrigação imposta na sentença e ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o fornecimento do tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, conforme o grau de complexidade do serviço no âmbito do SUS; e

(II) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída exclusivamente ao Estado.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é de titularidade universal e obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF).
5. Como se trata de tratamento de alta complexidade e elevado custo, como a psicoterapia pelo método ABA, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a solidariedade do Município, que poderá responder subsidiariamente.
6. A condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e conforme orientação do STJ no Tema 1.313, diante da natureza comum da obrigação e da ausência de norma que determine exclusão de responsabilidade em hipóteses como a dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redirecionar ao Estado de Mato Grosso a obrigação principal de fornecer o tratamento especializado, com responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis. Mantida a condenação solidária quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de tratamento pelo método ABA, considerado de alta complexidade, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, nos termos da hierarquização do SUS.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública compreende, inclusive, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 227; CPC, art. 85, §8º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; TJMT, ApC n. 1018273-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025; TJMT, ApC n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
L. M. A. e Outros,
condenou o Recorrente, conjuntamente como Estado de Mato Grosso,

a fornecer ao Recorrido o tratamento terapêutico especializado, consistente psicoterapia pelo método ABA, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, conforme prescrição médica, devendo o receituário ser atualizado trimestralmente.

Além disso, a obrigação foi atribuída prioritariamente ao Município, sob pena de bloqueio de verbas públicas, sendo ambos os entes condenados, de forma equitativa, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em R$ 5.000,00 (id. 326321871).

O Município de Sinop alega, em síntese, que o tratamento requerido é de alta complexidade e elevado custo, razão pela qual não integra sua esfera de competência administrativa.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento seria do Estado de Mato Grosso, consoante as regras de repartição de competências do SUS e a interpretação conferida ao Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, a reforma da sentença para que a obrigação seja julgada improcedente com relação ao Município, ou, subsidiariamente, que o custeio inicial recaia sobre o ente estadual, em respeito ao pacto federativo e à divisão de competências no âmbito do SUS. Postula, ainda, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários de sucumbência (id.
326321879).

A parte autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, refutando as teses aventadas no recurso (id.
326321882 e 326321884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Theodosio Ferreira Freitas, pelo provimento parcial do recurso proposto pelo Município de Rondonópolis, para direcionar a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 329874873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis,
contra a sentença que determinou aos Recorrentes
fornecerem, de forma solidária, o tratamento

multidisciplinar em favor do infante Recorrido, consistente na psicoterapia pelo protocolo ABA, em favor do infante Recorrido, conforme prescrição médica, condicionado à renovação semestral da receita, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis disponibilizem
ao infante L. M. F. V
, representado pela sua genitora Gabriela M. M. dos Santos e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível 1 de suporte, e Transtorno Opositor Desafiador (CID F84 e F931)
,

tratamento por meio da análise aplicada do comportamento ABA (20 horas por semana), conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas, diante da negativa administrativa.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Visto.

Trata-se de
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por LORENZO MENEZES AMORIM, inscrito no CPF n° 107.847.031-67, neste ato representado por sua genitora GABRIELA MARIA MENEZES DOS SANTOS
,
através da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando a disponibilização de PSICOTERAPIA ABA, tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 1 DE SUPORTE E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR (CID F84/ F931). [...]

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por LORENZO MENEZES AMORIM, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, mediante receituário médico que deverá ser atualizado a cada SEIS MESES, DIRECIONANDO a referida obrigação
PRIMEIRAMENTE ao ente municipal
, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento de PSICOTERAPIA ABA, tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 1 DE SUPORTE E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR (CID F84/ F931), sob pena de bloqueios de verbas públicas.

Além disso, como orientado pelo NAT-Jus em outro procedimento, considerando o tempo prolongado do tratamento do autismo, já que o mesmo não tem cura, seu alto custo na rede privada, à dificuldade de realizar a supervisão nas clínicas privadas e a existência de diversos pacientes diagnosticados, é importante que o município busque meios a fim de realizar a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista (CERTA).

No mais, como bem orientado pela
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
do TJMT, determino a apresentação de
relatório trimestral circunstanciado
, que deverá ser elaborado pelos profissionais que atendem a parte autora, detalhando o atendimento prestado, a necessidade das horas solicitadas que não poderão intervir na frequência escolar, a frequência de comparecimento e a eficácia do tratamento que eventualmente poderá reduzir as horas necessárias.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Por fim, CONDENO os vencidos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, dividindo-se o referido valor igualmente entre o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, nos termos do art. 87, caput e 87, §1º do CPC.

Outrossim, considerando que ocorra valores vinculados aos autos, possuem rendimentos diários, determino que a Sra. Gestora verifique no sistema respectivo se houver quantia vinculada e, em caso positivo, determino seja realizada imediatamente a sua devolução aos cofres públicos de onde foram retirados.

Ademais, DEFIRO o pedido do douto Defensor Público anexado no ID 200511187, para determinar a intimação pessoal da(s) clínica(s) vencedora(s), para que proceda com a realização dos tratamentos solicitados, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, a fim de assegurar a continuidade do tratamento e a regular prestação de contas. Por outro lado, INDEFERIDO o pedido de suspensão processual, em observância ao princípio da celeridade processual.
[...]” (id. 326321871)

Inconformado, o Município de Rondonópolis busca a reforma da sentença ao defender que o tratamento pleiteado, por possuir caráter de alta complexidade e elevado custo, não se insere em sua competência administrativa. Alega, ainda, que, conforme as regras de repartição de responsabilidades no SUS e a tese fixada no Tema 793 do STF, a atribuição é primariamente do Estado de Mato Grosso. Por fim, sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser impostos exclusivamente ao Estado.

A controvérsia dos autos restringe-se em saber a quem deve ser direcionada o cumprimento da obrigação imposta na sentença, consistente no fornecimento de tratamento terapêutico especializado pelo método ABA (20 horas semanais), em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F84 e F93.1), bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao Apelante.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que a municipalidade disponibilizasse à parte autora, ora Recorrida, o tratamento terapêutico especializado pelo protocolo ABA, classificado como procedimento de alta complexidade.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo elevado do serviço requerido, constata-se que a prestação pretendida se insere na esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso, nos termos das regras de descentralização e hierarquização do SUS, não competindo ao Município o custeio direto de terapias de alta complexidade.

Sendo assim, o tratamento médico deve ser assegurado, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (ii) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.

Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.

. Considerando a descentralização do SUS, as terapias
de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis,
enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a redireção das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024. (N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (Destaquei)

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

No tocante à responsabilidade solidária pela condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, verifica-se, de início, que o critério adotado pelo Juízo de origem está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.313. Confira-se:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, a fim de direcionar, prioritariamente, a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade subsidiária do Município
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025